Tribunal: TJPA
Processo: 0017104-33.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017104-33.2008.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA

APELADO: BELEM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA INTEMPESTIVO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Belém Fomento Mercantil Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA em sede de Apelação Cível n.º 0017104-33.2008.8.14.0301. A embargante alega nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa (não apreciação de pedido de retirada de pauta e ausência de sustentação oral), omissão na análise do requerimento anterior à disponibilização do voto, suposta ausência do relator na sessão virtual e contradição entre o acórdão e a jurisprudência do STJ. Requereu a anulação da sessão e reforma do julgado. A embargada, Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará Ltda., impugnou os embargos, afirmando sua natureza meramente protelatória, a intempestividade do pedido de retirada de pauta e a inexistência de vícios no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o pedido de retirada de pauta virtual e requerimento de sustentação oral foram tempestivos e corretamente apreciados; (ii) analisar se houve nulidade pela alegada ausência do relator na sessão virtual; (iii) apurar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado; (iv) definir se os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de retirada de pauta foi protocolado em horário posterior ao prazo de 48 horas úteis previsto no art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do TJPA, o que configura intempestividade e afasta qualquer nulidade decorrente da não apreciação.

A ausência de sustentação oral decorreu da inércia da parte embargante, que não apresentou mídia digital conforme autorizado pelo art. 4º-A da Resolução nº 21/2018 do TJPA, não havendo cerceamento de defesa.

A alegação de que o relator estaria em folga regimental na data de início da sessão virtual é irrelevante e desprovida de prova, pois, em ambiente virtual, os votos podem ser lançados durante o período da sessão, o que não exige presença física ou atuação em data específica.

A suposta contradição entre o acórdão e precedentes do STJ diz respeito ao mérito da decisão, e não configura vício passível de correção por embargos de declaração, sendo inadmissível sua rediscussão por essa via.

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Apesar do pedido da parte embargada, a multa por litigância de má-fé não foi aplicada, diante da ausência de intimação prévia da parte embargante, nos termos do art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É intempestivo o pedido de retirada de pauta virtual protocolado após o prazo de 48 horas úteis previsto no Regimento Interno do TJPA.

A ausência de sustentação oral por inércia da parte não configura cerceamento de defesa quando existe possibilidade de envio de mídia digital.

A alegação de ausência do relator em sessão virtual não invalida o julgamento, desde que o voto tenha sido lançado no prazo da sessão.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

A inexistência de intimação prévia impede a aplicação imediata de penalidade por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 10, 80, VI e VII, e 81; RITJPA, art. 140-A, §3º; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 4º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 46.585/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 19.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.103.088/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de atribuição de
efeito modificativo
, opostos por
BELÉM FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível de n.º 0017104-33.2008.8.14.0301, cujo julgamento ocorreu na sessão virtual iniciada em 08 de abril de 2025, no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A embargante, em petição protocolada sob ID 26495046, sustenta, em síntese:
(i) nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de retirada da pauta virtual e realização de sustentação oral presencial, bem como por suposta ausência do relator na data da sessão;
(ii) omissão quanto à análise de requerimento anterior à disponibilização do voto;
(iii) contradição entre os fundamentos do acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a nota promissória é exequível nos termos da prova documental constante dos autos, havendo enriquecimento ilícito da parte adversa caso mantida a decisão.
Ao final, requer a anulação da sessão de julgamento e a reforma do julgado.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 26845670, a embargada
Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará Ltda.
sustenta que:
(i) os embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição relevantes, sendo mera reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento;
(ii) o pedido de retirada de pauta foi protocolado intempestivamente, não observando o prazo de 48 horas úteis previsto no art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do TJPA;
(iii) a embargante não apresentou sustentação oral por sua própria inércia, havendo previsão normativa para sua realização por meio de mídia digital;
(iv) a alegação de ausência do relator na sessão carece de comprovação e não compromete a validade dos atos em sede de plenário virtual.
Postula, por fim, o não acolhimento dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Em sequência, a parte embargante apresentou nova petição sob o ID 28880281, reiterando o pedido de sobrestamento do feito, retirada de pauta e reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais em razão da ausência de publicação das pautas no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos das Resoluções do CNJ e do Regimento Interno desta Corte.

A embargada, por sua vez, manifestou-se em petição de ID 29111704, reafirmando a regularidade das publicações no Diário de Justiça do Estado, a tempestividade e validade dos atos praticados, e a ausência de nulidade, conforme certificação constante dos autos (ID 29216831).

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

No mérito, cumpre esclarecer que os embargos declaratórios têm cabimento quando presentes
obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco são via adequada para simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Na hipótese dos autos, a
embargante BELÉM FOMENTO MERCANTIL LTDA.
sustenta, em síntese:
(i) nulidade do julgamento ocorrido em ambiente virtual por ausência de apreciação de pedido de retirada de pauta e realização de sustentação oral;
(ii) omissão quanto à análise desse pedido anterior à disponibilização do voto;
(iii) suposta folga regimental do relator na data da sessão virtual;
(iv) contradição entre o acórdão recorrido e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no que tange à validade e exequibilidade da nota promissória objeto da demanda executiva.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à alegada
nulidade do julgamento virtual
, verifica-se que o pedido de retirada de pauta formulado pela embargante foi protocolado em
07 de abril de 2025, às 22h41min
, conforme consta no ID 26073326, sendo que a sessão virtual teve início em
08 de abril de 2025, às 14h
.

Segundo dispõe o
art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com redação dada pela Emenda Regimental nº 28/2022:

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

Portanto, é inequívoca a
intempestividade do requerimento
, o que afasta a alegada nulidade.

Ademais, não se desconhece que a parte poderia ter exercido seu direito à sustentação oral mediante apresentação de mídia digital, conforme previsão do art. 4º-A da Resolução nº 21/2018 do TJPA, o que também não foi observado pela embargante. Tal inércia, por si só, obsta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Quanto à suposta folga regimental do Relator, trata-se de alegação destituída de qualquer elemento de prova. Ressalte-se que, em ambiente de plenário virtual, os votos são lançados e disponibilizados durante o período de duração da sessão (no caso, de 08 a 15 de abril de 2025), e não necessariamente no dia de sua abertura. Assim, ainda que eventual folga existisse, tal fato não comprometeria a validade do julgamento, não havendo qualquer impedimento legal ao lançamento de voto dentro do prazo da sessão.

No que se refere à alegada contradição teratológica entre o acórdão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal argumento não se amolda às hipóteses autorizadoras do recurso em tela. A pretensão de rediscutir a tese jurídica firmada no julgado é incompatível com a via dos embargos de declaração, constituindo, na prática, verdadeira tentativa de reexame do mérito da decisão colegiada.

Em verdade, os argumentos deduzidos nos presentes embargos demonstram apenas o inconformismo da parte com o conteúdo decisório do acórdão, o que, como já assentado, não se coaduna com a finalidade precípua do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, sob pretensão meramente infringente, desprezam o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - Rcl: 46585 MG 0050899-78 .2021.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC . INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese . Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.III - No caso, não ficou configurada a violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza omissão ou deficiência na prestação jurisdicional .IV - E entendimento assente nesta Corte Superior, no sentido de que tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há que se falar em omissão do acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.V - Não resta configurada nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é ele obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2103088 SP 2023/0230370-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Não bastasse, a embargada sustenta, com fundamento no art. 80, VI e VII, e art. 81 do CPC, que os embargos revelam conduta temerária e atentatória à dignidade da Justiça, pugnando pela aplicação de multa à parte embargante. Contudo, à luz do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e ausente a intimação prévia para manifestação específica da parte quanto à cominação de penalidade, deixo de aplicar a sanção neste momento, sem prejuízo de eventual reanálise, se provocada nos termos legais.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/09/2025